Tribunal: TJBA
Processo: 0000107-85.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000107-85.2010.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: ALBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA NO CURSO PROCESSUAL. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 373, §1º DO CPC. VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000107-85.2010.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada ALBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.